Tribunal: TJPA
Processo: 0805373-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805373-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CORDEIRO XAVIER, MARIA DA CONCEICAO XAVIER CARDINS, MARIA DAS GRACAS XAVIER SANTANA, MARIA DE NAZARE CORDEIRO XAVIER, MIGUEL CORDEIRO XAVIER, RAIMUNDO CORDEIRO XAVIER

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NO PRAZO FIXADO. PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 223 DO CPC). INOVAÇÃO RECURSAL POR JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Antonio Cordeiro Xavier e outros contra decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento nº 0805373-41.2025.8.14.0000, que indeferiu a justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência no prazo assinado, mantendo a determinação de recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível deferir a justiça gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência no prazo judicial e da posterior juntada de documentos; (ii) estabelecer se a juntada intempestiva de documentos configura inovação recursal e se impede a reconsideração do indeferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 223 do CPC: decorrido o prazo assinado para comprovação da hipossuficiência, extingue-se o direito de praticar o ato, salvo justa causa comprovada, o que não se verifica nos autos.

O pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase (art. 99, § 1º, do CPC), mas sua análise exige observância das determinações judiciais e prazos fixados; descumprida a ordem de comprovação, legitima-se o indeferimento.

Em sede de agravo de instrumento/agravo interno, o controle limita-se ao acerto da decisão recorrida com base no acervo então existente; a juntada tardia de documentos caracteriza inovação recursal e não afasta a preclusão consumativa.

A decisão de origem observa contraditório e razoabilidade ao oportunizar prazo para comprovação, motivo pelo qual deve ser mantida.

O acórdão aprecia expressamente os arts. 98 e 99 do CPC/2015 e o art. 5º, LXXIV, da CF, atendendo ao prequestionamento suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perda do prazo para comprovação da hipossuficiência acarreta preclusão temporal (CPC, art. 223) e legitima o indeferimento da justiça gratuita. 2. A juntada de documentos somente na instância recursal configura inovação recursal e não afasta a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 98 e 99 (incl. § 1º). CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00105167720138140028, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2379172-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 15.01.2025. Súmula nº 06/TJPA. Enunciado nº 2 do Comunicado CG nº 424/24 (TJSP).

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Antonio Cordeiro Xavier e outros contra a decisão monocrática ID 26166084 proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805373-41.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar preclusa a oportunidade de análise do pedido de justiça gratuita, asseverando que a apresentação dos documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica, ainda que intempestiva, constitui fato novo apto a justificar o exame do pedido.

Diante disso, requerem
provimento total do recurso, para que seja concedida a assistência judiciária gratuita
. C
aso não provido o recurso, que conste expressamente no acórdão o prequestionamento dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 27476554).

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

Cinge-se a questão na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita, mediante a simples afirmação de não estar em condições de pagar à custas do processo, sem acarretar diversos prejuízos à recorrente.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em examinar a correção da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento da justiça gratuita, em virtude do não atendimento, pelos recorrentes, da determinação judicial de comprovação da hipossuficiência no prazo assinado pelo juízo de origem.

Pois bem.

Em sede de agravo de instrumento, o exame judicial deve cingir-se ao mérito da decisão agravada, isto é, à regularidade, legalidade e razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, de modo que não se admite, como regra, inovação recursal mediante juntada de documentos novos que não foram apreciados pelo juízo a quo no momento da prolação da decisão combatida.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu a habilitação dos recorrentes, mas condicionou o deferimento da justiça gratuita à comprovação da necessidade da benesse, concedendo prazo para tanto (ID 133798015 dos autos originários).

Contudo, decorrido o prazo fixado, não houve qualquer manifestação tempestiva por parte dos agravantes quanto à comprovação da hipossuficiência econômica (conforme certidão ID 133576616 dos autos originários), o que levou o juízo a proferir decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas processuais (ID 137457445 dos autos originários), sob pena de indeferimento da inicial.

O Relator, corretamente, manteve tal decisão, porquanto o juízo de origem agiu dentro dos limites de sua competência e observando o contraditório, tendo oportunizado prazo para o cumprimento da determinação. Acerca da matéria, o CPC estabelece:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

A alegação dos recorrentes, no sentido de que apresentaram os documentos de forma intempestiva por dificuldades pessoais (idade avançada, hipossuficiência, problemas de locomoção), não se sustenta como justificativa idônea para desconstituir a preclusão consumativa operada pela inércia processual.

Ressalte-se que, embora seja certo que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer fase do processo (art. 99, §1º, do CPC), isso não significa que o juízo esteja impedido de indeferir o pedido quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a determinação de comprovação dentro do prazo assinado. Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA POR PERDA DE PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por João Pedro Rocha Costa e Luiz Henrique Rocha Costa, em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da gratuidade da justiça após o decurso do prazo para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, bem como se os documentos apresentados fora do prazo são suficientes para a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência e o art. 223 do CPC/2015 determinam que, após o prazo legal, a parte perde o direito de emendar o ato processual, salvo justa causa comprovada, o que não ocorreu no presente caso. 4. Os documentos juntados pelos agravantes fora do prazo legal não podem ser considerados, pois operou-se a preclusão temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A perda de prazo para a comprovação da hipossuficiência impede a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, configurando-se preclusão temporal."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 223. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 06/TJPA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105167720138140028 23397335, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

A jurisprudência pátria se posiciona na mesma direção. Vejamos:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento da justiça gratuita. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Descumprimento de determinações judiciais. Preclusão temporal. Recurso desprovido. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência justifica o indeferimento da justiça gratuita; (ii) verificar se houve preclusão temporal para apresentação da documentação solicitada. Razões de decidir A falta de apresentação dos documentos suficientes em grau recursal, autorizam a manutenção da r. decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Necessidade de comprovação da situação de vulnerabilidade alegada para a concessão do benefício . O descumprimento de determinações judiciais, sem justificativa plausível, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 2 do Comunicado CG nº 424/24. A recusa injustificada em fornecer documentos financeiros reforça os indícios de ausência de hipossuficiência. A preclusão temporal, prevista no art. 223 do CPC, impede a prática de ato processual fora do prazo estipulado. Recurso a que se nega provimento, com determinação. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Efeito suspensivo revogado, com determinação.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita depende de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, sendo legítima a mitigação da presunção de veracidade da declaração de pobreza quando há indícios contrários. 2. O descumprimento de determinações judiciais para apresentação de documentos comprobatórios configura preclusão temporal, impedindo a reanálise da matéria."
____________ Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 98 a 102, 99, § 7º, 223; NSCGJ art. 1.097 e seguintes.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23791724420248260000 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 15/01/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025) (grifos nossos)

O reconhecimento do direito à gratuidade não pode ser automático, mas sim condicionado à comprovação nos moldes exigidos.

Além disso, a juntada de novos documentos com o agravo interno não tem o condão de invalidar a decisão proferida, pois a função deste recurso é analisar o acerto da decisão singular com base no acervo probatório existente à época de sua prolação.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que a presente decisão aprecia expressamente a matéria objeto do agravo interno, especialmente no que tange aos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, de modo a atender ao requisito da fundamentação adequada para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025